Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727859-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: FERNANDO VIANA FERRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Saúde em Movimento - ASM em face de decisão proferida nos autos do PJE no 0704906-06.2022.8.07.0016, em tramitação no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou a transferência para conta judicial do numerário bloqueado em conta corrente da agravante, por meio do sistema SISBAJUD, e deu outras providências. Alega a agravante que é pessoa jurídica sem finalidade lucrativa que “firma convênios com Estados/Municípios a fim de executar o orçamento público decorrente de ações programáticas específicas previstas em dotação orçamentária apresentada pela Administração Pública, que lhe obriga a prestar contas desses recursos aplicados UNICAMENTE na assistência de saúde ligada a determinado projeto, o que inviabiliza o dispêndio para outra atividade, como no caso dos autos, em fase de cumprimento de sentença, onde a qualquer momento pode ser determinada a constrição da alta quantia.”. Sustenta que a medida acarretará danos irreparáveis aos pacientes do SUS, uma vez que os valores bloqueados estão ligados aos projetos filantrópicos que desenvolve. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 300, caput e do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, para suspender qualquer ordem de levantamento das quantias bloqueadas até o julgamento de mérito do presente recurso. Preparo recursal recolhido. É o relato. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde o exequente/médico, requer o pagamento de salários relativos a serviços prestados à executada/agravante no período da Pandemia Covid-19, no valor de R$ 32.733,03, tendo o juízo determinado o bloqueio eletrônico de valores existentes em contas correntes da agravante, por meio do sistema SISBAJUD. Em razões de recursos, alega a agravante a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba oriunda de convênios firmados com entidades públicas, cuja destinação é a aplicação única e exclusivamente na assistência de saúde ligada a projetos de promoção da saúde no âmbito do SUS. Apesar dos fatos alegados, consta no inciso VII do art. 6o do estatuto da instituição (ID 48891229, p. 3), que a agravante tem como finalidades e objetivos: VII - Colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade; Em relação às atividades sociais, dispõe o inciso I do art. 8o do estatuto (ID 48891229, p. 4) que a associação poderá promover: Desenvolvimento e execução de projetos e programas de prestação de serviços especializados e consultorias na área de saúde, ação social e em pesquisas científicas em atendimento à demanda do setor público, bem como da iniciativa privada; Diante da evidência de que a agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em sua conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são exclusivamente públicos e recebidos para aplicação compulsória em saúde. Se cabia à executada/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio da penhora eletrônica são impenhoráveis e ela não se desincumbiu desse ônus (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil), impõe-se a confirmação da decisão que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial do juízo. Lado outro, a despeito de não estar evidenciado, numa cognição sumária, a plausibilidade do direito, convém conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o levantamento da quantia bloqueada até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f